Tribunal: STF
Processo: HC 135430
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. 



    HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal.



    DUPLA CONDENAÇÃO – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA. O reconhecimento de litispendência pressupõe a existência de processos distintos, alusivos ao mesmo réu, decorrentes de imputação dos mesmos fatos criminosos. 



    COMPETÊNCIA – PREVENÇÃO – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA. A competência, considerada prevenção, pressupõe a prática de ato no processo ou de medida a ele relativa – artigo 83 do Código de Processo Penal.



    INTERROGATÓRIO – VIDEOCONFERÊNCIA – FIGURINO LEGAL – OBSERVÂNCIA. Não há ilegalidade na realização, por meio de videoconferência, de interrogatório de réu preso. 



    DENÚNCIA – RETIFICAÇÃO – DEFESA – CERCEAMENTO INEXISTÊNCIA. Oportunizada manifestação da defesa, considerada retificação da inicial acusatória, não há, observado o contraditório, cerceamento de defesa.



    DOMICÍLIO – VIOLAÇÃO – CRIME – FLAGRANTE. Caracterizadas fundadas razões, prévias à realização da diligência, a indicarem, de forma concreta, situação de flagrante, surge lícita a entrada forçada em domicílio sem prévia autorização judicial. 



    LAUDO – EXAME – LOCAL – PRESCINDIBILIDADE. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa, ante dados coligidos, não cabe declarar nulidade decorrente da ausência de laudo tido como prescindível pelo Órgão julgador. 



    DENÚNCIA – ACÓRDÃO – CORRELAÇÃO. Surgindo do exame da denúncia e de acórdão alusivo a apelação a indispensável correlação, ante os fatos narrados pelo Estado-acusador, tem-se observado o figurino legal.